Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVANTE(s)
ROSILENE MOREIRA DE JESUS
AGRAVADO(s)
ASSAO SEI e ANA DE ARAÚJO SEI
RAI No 1009913-11.2020.8.11.0000
(ação principal 1014965-13.2019.811.0003)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 41690963, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao indeferimento da inicial e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
No mais, saliento que não resta evidenciada, de plano, a alegada impossibilidade de recolhimento do valor das custas de distribuição na forma parcelada, conforme deferido pelo magistrado a quo.
Assim, imprescindível que a agravante junte aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, holerites atualizados e/ou declaração de imposto renda referente aos últimos exercícios (na íntegra), e/ou outros documentos comprobatórios de rendimentos, de modo a permitir análise mais acurada acerca da alardeada incapacidade financeira.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação dos agravados em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora